Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O pleito para agregar o efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, justificadamente.
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se deve ocorrer o prosseguimento dos embargos de terceiros apresentados em razão da penhora nos autos de no 0009425-88.2005.8.07.0007.
3. Os apelantes alegam ter trazido aos autos novos elementos que não foram analisados anteriormente, como a boa-fé na aquisição do imóvel, ausência de má-fé ou conluio para fraudar credores.
4.Todavia, a fraude à execução foi decidida nos autos de no 0009425-88.2005, operando a coisa julgada.
5. Recurso conhecido parcialmente e não provido.